Tribunal: STF
Processo: HC 84859
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXECUÇÃO DEFINITIVA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PEDIDO DEFERIDO.
- As
penas restritivas de direitos somente podem sofrer execução
definitiva, não se legitimando, quanto a elas, a possibilidade de
execução provisória, eis que tais sanções penais alternativas
dependem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em julgado da
sentença que as aplicou. Lei de Execução Penal (art. 147).
Precedente.